Tribunal: STF
Processo: RE 283688
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
        I - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, da C.F.: ao Judiciário
cabe, no conflito de interesses, interpretando a lei, fazer valer a
vontade concreta desta. Inocorrência de ofensa ao princípio da
legalidade.
        II - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão
do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
        III - Acórdão fundamentado. Inocorrência de ofensa ao art.93,
IX, da C.F.
        IV - Agravo não provido.